Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720796-87.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TARCISIO VITOR ARAUJO DE CASTRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde em Secretaria eventual admissibilidade e decisão concessiva de liminar no Habeas Corpus impetrado pelo embargante, ID 73922858. I. Brasília, 12 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito